Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600355-93.2020.6.16.0037
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MOACIR ALFREDO SZINVELSKI PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MOACIR ALFREDO SZINVELSKI PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
28/07/2021
Número: 0600355-93.2020.6.16.0037

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 03/03/2021
Processo referência: 0600355-93.2020.6.16.0037
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600355-
93.2020.6.16.0037 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Moacir Alfredo Szinvelski, relativas as Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei
nº 9.504/97, c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Ainda, também em decorrência do
exposto na fundamentação acima: - condenou os prestadores de contas em questão (Moacir
Alfredo Szinvelski e Francisco José Makoski), solidariamente, a recolher o valor de R$ 3.513,00
(três mil quinhentos e treze reais) ao Tesouro Nacional, conforme previsão trazida pelo art. 21, §§ 3º
e 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, cujos parâmetros de incidência de correção monetária e
juros devem atender ao disposto no art. 32, § 3º, da mesma Resolução, no prazo de 05 (cinco) dias,
a contar da data do trânsito em julgado da presente sentença (item "a" da sentença); - condenou os
prestadores de contas em questão (Moacir Alfredo Szinvelski e Francisco José Makoski),
solidariamente, a recolher o valor de R$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais) ao Tesouro
Nacional, conforme previsão trazida pelos arts. 17, § 9º, e 79, § 1º, ambos da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, cujos parâmetros de incidência de correção monetária e juros devem atender
ao disposto no art. 79, § 2º, da mesma Resolução, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do
trânsito em julgado da presente sentença (item "b" da sentença); - condenou os prestadores de
contas em questão (Moacir Alfredo Szinvelski e Francisco José Makoski), solidariamente, ao
pagamento de multa no valor de R$ 699,78 (seiscentos e noventa e nove reais e setenta e oito
centavos), conforme previsão trazida pelo art. 27, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, cujos
parâmetros de incidência de correção monetária e juros devem atender ao disposto no art. 79, § 2º,
da mesma Resolução, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data do trânsito em julgado da
presente sentença (item "c" da sentença). (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Moacir Alfredo Szinvelski, que concorreu ao cargo de Prefeito
pelo Partido Social Democrático - PSD, no município de Mallet/PR, desaprovadas porque existiram
doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios, de valor igual ou
superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica ou cheque
cruzado e nominal; - despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) - houve a utilização de recursos auferidos via FEFC pelo PSD em favor dos
candidatos a vereador e dos próprios partidos PSL e PSC, o que também se caracteriza como
irregularidade na prestação de contas em análise; - da extrapolação do limite de gastos em
recursos próprios). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MOACIR ALFREDO SZINVELSKI PREFEITO
(RECORRENTE)
TANIA LETICIA SALVATTI (ADVOGADO)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
MOACIR ALFREDO SZINVELSKI (RECORRENTE)
TANIA LETICIA SALVATTI (ADVOGADO)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 FRANCISCO JOSE MAKOSKI VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
TANIA LETICIA SALVATTI (ADVOGADO)
FRANCISCO JOSE MAKOSKI (RECORRENTE)
ALEX STRATMANN CORDEIRO (ADVOGADO)
TANIA LETICIA SALVATTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE MALLET PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39918
866
21/07/2021 18:12 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.266
RECURSO ELEITORAL 0600355-93.2020.6.16.0037 – Mallet – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MOACIR ALFREDO SZINVELSKI PREFEITO
- OAB/PR0085961
ADVOGADO: TANIA LETICIA SALVATTI
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
RECORRENTE: MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
- OAB/PR0085961
ADVOGADO: TANIA LETICIA SALVATTI
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO JOSE MAKOSKI VICE-PREFEITO
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
- OAB/PR0085961
ADVOGADO: TANIA LETICIA SALVATTI
RECORRENTE: FRANCISCO JOSE MAKOSKI
- OAB/SC0026070
ADVOGADO: ALEX STRATMANN CORDEIRO
- OAB/PR0085961
ADVOGADO: TANIA LETICIA SALVATTI
RECORRIDO: JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL DE MALLET PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO DE
VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10 POR
MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO
E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, §
1º DA RES.-TSE 23.607/2019. FALHA
GRAVE.
RECOLHIMENTO
DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO.
REPASSE DE RECURSOS DO FEFC
PARA CANDIDATOS A VEREADOR
DOS PARTIDOS COLIGADOS PARA A
MAJORITÁRIA.
REGULARIDADE.
RES.-TSE 23.607/2019, ART. 17, § 2º.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE USO
DE RECURSOS PRÓPRIOS. MULTA
APLICADA.
IRREGULARIDADE
AFASTADA.
LIMITE
AFERIDO
INDIVIDUALMENTE
PARA
CADA
CARGO. PREFEITO E VICE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 39918866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118120481300000038963242
Número do documento: 21072118120481300000038963242

1. Nos termos do art. 21, § 1º, da
RES.-TSE 23.607/2019, “as doações
financeiras de valor igual ou superior a
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas
mediante
transferência
eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação
ou cheque cruzado e nominal”.
2. Conforme jurisprudência do TSE, as
doações feitas pelos candidatos em
prol de sua campanha também devem
se submeter ao referido preceito
normativo, pois o propósito da regra é
aferir a origem dos recursos e seu
descumprimento não se traduz em
falha meramente formal (REspE nº
060302828, rel. Min. LUIS FELIPE
, DJe 22/09/2020).
SALOMÃO
3. No caso da utilização das doações
financeiras recebidas em desacordo
com esse preceito normativo, ainda
que identificado o doador, os valores
devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional (art. 21, § 4º da Res.-TSE
23.607/2019).
4. De acordo com a interpretação deste
colegiado a respeito do art. 17, § 2º da
Res.-TSE 23.607/2019 havida para as
eleições de 2020, é permitido o
repasse de recursos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC pelo candidato a
prefeito aos candidatos a vereador dos
partidos coligados para a eleição
majoritária.
5. Nos termos do art. 23, § 2º-A da Lei
das Eleições, o candidato só pode
usar
recursos
próprios
–
autofinanciamento - em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos
limites previstos para gastos de
campanha no cargo em que concorrer.
6. O limite estabelecido pelo art. 23, §
2º-A da Lei das Eleições deve ser
aferido individualmente com relação a
Num. 39918866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118120481300000038963242
Número do documento: 21072118120481300000038963242

cada um dos candidatos à chapa
majoritária.
7. Recurso conhecido e parcialmente
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por MOACIR
filiado ao
, candidato
ALFREDO SZINVELSKI,
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
eleito ao cargo de Prefeito nas eleições de 2020 (id. 27073966).
O candidato obteve 4.861 votos (eleito).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 60.622,07, sendo R$
15.405,00 de recursos estimáveis em dinheiro de recursos de terceiros e R$ 45.217,07 de
recursos financeiros (R$ 17.106,62 de recursos próprios, R$ 14.310,45 de terceiros e R$
15.000,00 de partido, oriundos do FEFC). Não houve o repasse de recursos do FP (id.
27084266).
No parecer conclusivo (id. 27084266) o Cartório da 37ª ZONA ELEITORAL -
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, diante das seguintes
MALLET
inconsistências: doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios,
i)
de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal;
inconsistências nas despesas pagas com recursos
ii)
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); e
extrapolação do limite de
iii)
gastos com recursos próprios.
O
de primeiro grau desaprovou as contas (id. 27084516), sob
JUÍZO ELEITORAL
estes fundamentos: “a) Doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos
próprios, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção
de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal: (...) não se mostra viável a
identificação do real doador de tais valores, devendo tais doações serem consideradas como
oriundas de fontes não identificadas (...); b) Das inconsistências nas despesas pagas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC): (...) não sendo
especificado de maneira individualizada os serviços a cada partido ou candidato, tenho que tais
despesas dividiram-se igualmente entre as três agremiações e seus candidatos. Assim, do
Num. 39918866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118120481300000038963242
Número do documento: 21072118120481300000038963242

montante acima citado, considero que 1/3 foi utilizado regularmente pelo PSD, sendo que
houve utilização indevida de 2/3 de tal valor” (...); c) Da extrapolação do limite de gastos: (...)
no caso em tela, temos que ao se analisar o montante de recursos próprios utilizados em
campanha pelos candidatos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, temos que o primeiro
aportou o montante de R$ 12.293,62 (doze mil duzentos e noventa e três reais e sessenta e
dois centavos), sendo que o segundo aportou o montante de R$ 3.513,00 (três mil quinhentos
e treze reais). Logo, atingiu-se o montante de R$ 15.806,62 (quinze mil oitocentos e seis reais
e sessenta e dois centavos) em recursos próprios. Sendo assim, verifica-se que se extrapolou
o limite de gastos em tal rubrica no importe de R$ 3.498,88 (três mil quatrocentos e noventa e
oito reais e oitenta e oito centavos). (...); d) Das demais inconsistências apontadas
(omissão de receitas e gastos eleitorais; abertura da conta após o prazo de 10 dias da
concessão do CNPJ; e divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos): (...) Todavia, em que
pese o contido neste item "d", e até mesmo se fosse considerado isoladamente o disposto no
item "c", tratem-se de irregularidades que possibilitariam a aprovação das contas com
ressalvas, tenho que as irregularidades narradas e detalhadas nos itens "a" e "b" acima são
graves e insanáveis, razão pela qual acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, sendo
que a desaprovação das contas é medida que se impõe. (...)”.
Em suas razões, o recorrente alega que (id.27084916), em relação às doações
, é possível identificar o vice-prefeito como doador, bem como
realizadas mediante depósito
sustenta que o valor doado é insignificante e irrelevante, de modo que ao se analisar o
conjunto total das contas, aliado ao fato de que não há qualquer outro indício de irregularidade,
a sanção de reprovação das contas se revela severa. No tocante às despesas pagas com
, alega que a vedação de repasse se dá para partidos não coligados, e no caso
verba da FEFC
em tela, os partidos que receberam repasse de verbas do FEFC estão coligados, se alinhando
ao disposto na legislação. Já em relação a
, argumenta que a
extrapolação no limite de gastos
legislação autoriza o candidato a utilizar recursos próprios até 10% do valor máximo da
campanha, não havendo qualquer indicativo de que esse valor deve ser considerado de
maneira individual, sendo que a legislação diz candidato e não chapa. Requer ao final, o
conhecimento e provimento do Recurso.
Em contrarrazões (id. 29535716), o
alegou
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
que, em relação às doações financeiras recebidas, não assiste razão ao recorrente, porquanto
o interessado não demonstrou a procedência lícita dos recursos próprios utilizados em
campanha e a sua não caracterização como fonte vedada. Ademais, aduziu que os princípios
da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância não servem para a superação de
irregularidades graves nas contas, ainda mais quando eivadas de notada má-fé. Quanto ao
repasse irregular de recursos do FEFC, sustenta que não existe coligação para eleições
proporcionais, em razão de previsão expressa na Constituição Federal. Por fim, no tocante à
extrapolação de gastos, arguiu que houve a extrapolação no importe de R$ 3.498,88 (três mil
quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos), ademais, argumentou que a
chapa é una e indivisível, ou seja, afetando-se o Prefeito, também afeta-se o Vice.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 28900816).
É o relatório.
Num. 39918866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118120481300000038963242
Número do documento: 21072118120481300000038963242

VOTO

O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
No caso, o juízo de origem desaprovou as contas em razão das seguintes
irregularidades:

II.i - Doações financeiras de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da
transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal
Conforme consta do parecer conclusivo, o candidato ao cargo de vice-prefeito,
, recebeu quatro doações de recursos próprios, que totalizam R$
FRANCISCO JOSÉ MAKOSKI
3.513,00, em 16/11/2020, mediante depósito em espécie na sua conta bancária de campanha.
Na sentença, o juízo de origem determinou o recolhimento de R$ 3.513,00 ao
Tesouro Nacional.
Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas naturais
e à utilização de recursos próprios pelo candidato, o art. 23, §§ 2-A e 4º da Lei nº 9.504/1997
assim dispõe:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo
em que concorrer.
§ 4 As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na
o
conta mencionada no art. 22 desta Lei por meio de:
I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;
II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I
do § 1 deste artigo.
o
III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na
internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender
aos seguintes requisitos:
a) identificação do doador;
Num. 39918866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118120481300000038963242
Número do documento: 21072118120481300000038963242

b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada.
Por sua vez a Res.-TSE 23.607/2019, que regulamentou as Prestações de
Contas para as eleições de 2020, assim determina no seu art. 21:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não
identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art.
32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
Na espécie, foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas
naturais ou de recursos próprios em valor superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta
da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no art. 21, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019.
A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da Res.-TSE
23.607/2019.
Num. 39918866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118120481300000038963242
Número do documento: 21072118120481300000038963242

Considerando esse aspecto teleológico, esta Corte Eleitoral definiu, em 2017, que
a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º da Res.-TSE
23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997, que permite,
expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato mediante
depósito bancário em espécie, mas desde que identificado (REl nº 22148, Ac. nº 52968, rel. J
, DJe 03/05/2017). Esse entendimento prevaleceu para as
OSAFÁ ANTONIO LEMES
Prestações de Contas das eleições de 2018.
Todavia, não se pode olvidar que, para realizar um depósito identificado, o
depositante tão somente fornece do número de inscrição do doador no CPF MF, que,
eventualmente, pode não retratar o real financiador da campanha, o que impossibilita a
fiscalização da origem dos recursos. Se, por um lado, a transferência de recursos pela conta do
doador também não atesta, sem dúvida, a sua procedência, é certo que tal medida ao menos
dificulta a fraude em ambiente arrecadatório.
A par disso, além da revogação do inciso I do § 1º do art. 23 da Lei das Eleições,
tem-se que a redação da Resolução que regulamenta as Prestações de Contas vem se
repetindo no sentido de proibir os depósitos identificados, o que se observou em 2018 e 2020.
Nesses termos, revendo o entendimento anteriormente adotado, esta Corte
Eleitoral passou a apreender que o depósito em espécie, ainda que identificado, não atende a
finalidade da legislação, como bem se observa:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 MEDIANTE
DEPÓSITO IDENTIFICADO EM ESPÉCIE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, §1º,
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.067/2019. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA OU
CHEQUE CRUZADO NOMINAL. NECESSIDADE. TRANSPARÊNCIA DA
ORIGEM DOS RECURSOS. RECOLHIMENTO DO RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ART. 21, §4º, RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.067/2019. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As doações acima de R$ 1.064,10 devem ser feitas obrigatoriamente
mediante transferência eletrônica ou cheque cruzado nominal, nos
exatos termos do art. 21, § 1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019,
constituindo a sua não observância irregularidade grave apta a ensejar a
desaprovação das contas. Precedentes TSE.
2. No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com o artigo 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.067/2019, os valores devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional.
3. Considerando que a irregularidade apontada prejudica a transparência e a
confiabilidade dos recursos e dos gastos eleitorais, as contas devem ser
desaprovadas. Todavia, diante do princípio da non reformatio in pejus, a r.
sentença que aprovou as contas com ressalvas não merece reparos,
mantendo-se a determinação para recolhimento da quantia de R$ 1.500,00 ao
Tesouro Nacional.
4. Recurso conhecido e não provido.
(RE nº 0600255-77, rel. Dr.
, Julgado em 02/06/2021)
ROGÉRIO DE ASSIS
(grifei)
Num. 39918866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118120481300000038963242
Número do documento: 21072118120481300000038963242

No caso em exame, consta no parecer conclusivo que o candidato ao cargo de
vice-prefeito recebeu quatro doações de recursos próprios em prol de sua campanha que

totalizam R$ 3.513,00, em 16/11/2020, mediante depósito em espécie na sua conta bancária

de campanha, conforme aponta o extrato bancário (id. 27081016):
De conseguinte, conforme fundamentado anteriormente, ainda que tenha sido
identificado o doador, o meio escolhido não permite aferir a procedência do recurso, pois não
houve prévio trânsito pelo sistema bancário, não tendo se valido, o doador, da transferência
bancária e tampouco do cheque cruzado e nominal, em inobservância ao art. 21, § 1º da
Res.-TSE 23.607/2019.
Neste ponto, a Res.-TSE nº 23.607/2019 prevê, no seu art. 21, § 4º, a
determinação específica de que “no caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos
. Nesses termos,
ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução”

a quantia de R$3.513,00 deve ser devolvida ao Tesouro Nacional.
Assim, diante do valor de R$ 3.513,00, que corresponde a aproximadamente
5,7% dos recursos utilizados na campanha (R$ 60.622,07), descabe a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a desaprovação das contas medida que se
i
m
p
õ
e
.

II.ii - Repasse de recursos do FEFC a candidatos de partidos coligados
O juízo de origem, na sentença, entendeu que, conforme os documentos juntados
aos autos, houve “a utilização de boa parte dos recursos recebidos pelo PSD (partido do
candidato a Prefeito) para pagamento de despesas referentes a honorários advocatícios e
contábeis por serviços prestados tanto ao PSD (e seus candidatos aos cargos majoritários e
proporcionais) quanto ao PSL e ao PSC (e seus candidatos aos cargos proporcionais). Logo,
foram utilizados recursos provenientes do FEFC pelo PSD em favor dos candidatos a vereador
e dos próprios partidos PSL e PSC, o que revela irregularidade na Prestação de Contas em
análise”.
Isso porque, se há vedação à coligação nas eleições proporcionais, igualmente
não é permitida a contribuição financeira realizada entre partidos concorrentes, conforme
disciplina o art. 17, § 2º, I e II, da Res.-TSE 23.607/2019.
Em contrapartida, o recorrente em seu Recurso Eleitoral, alegou que a vedação
ao repasse somente atinge partidos não coligados, o que não se verifica na presente demanda,
haja vista que os partidos em questão estavam coligados e poderiam ter realizado o repasse,
dentro da previsão legal.
Num. 39918866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118120481300000038963242
Número do documento: 21072118120481300000038963242

A partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar expressamente
a celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de 2020, como
bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo,
os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes
preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus
órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e
para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas
eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais,
sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas
de disciplina e fidelidade partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais,
prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das
eleições de 2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
À primeira vista, a interpretação desse último dispositivo, em consonância com o
anterior, leva ao entendimento de que, se não é permitida a coligação nas eleições
proporcionais, também não pode ser permitida a contribuição financeira entre partidos que,
nestas eleições, são adversários. É esse o propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao
pretender evitar o benefício de candidatos de um partido com o voto direcionado a candidato
do outro, muitas vezes com ideologias e programas antagônicos, resultando em um
desprestígio à vontade do eleitor. Poder-se-ia admitir uma exceção, quando houvesse
propaganda casada, tendo em vista que, nesse caso, os recursos do candidato à majoritária
estariam sendo aplicados também em seu favor.
Entretanto, por ocasião do julgamento do REl nº 0600556-37.2020.6.16.0150, de
relatoria do Dr
, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
. ROGÉRIO DE ASSIS
realização de doação efetuada por candidato ao cargo de prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa do cargo
majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem coligados para
In casu
a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente coligados para a
eleição majoritária, de modo que se reputa regular o recebimento da doação impugnada.
Num. 39918866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118120481300000038963242
Número do documento: 21072118120481300000038963242

II.iii - Extrapolação do limite de recursos próprios
Na espécie, constou no parecer conclusivo (id. 27084266) que o valor dos
recursos próprios supera em R$ 3.498,88 (soma RP menos 10% do limite de gastos fixado
para a candidatura) o limite previsto no art. 27, § 1º, da Res.-TSE 23.607/2019, que estabelece
o seguinte:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário
anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
A irregularidade constante no parecer conclusivo é a seguinte:
Diante do apontamento, o juízo de origem desaprovou as contas, entendendo que
o montante de recursos próprios extrapolou o limite previsto no art. 27, § 1º, da Res.-TSE
23.607/2019, estabelecido em 10% (dez por cento) sobre o limite de gastos fixado para a
candidatura, este definido R$ 123.077,42, determinando a imposição de multa eleitoral no valor
de 100% (cem por cento) da quantia excedente ao limite de recursos próprios, com fulcro no
art. 27, § 4º, da mesma resolução, que preceitua:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso, sem prejuízo de o candidato responder por abuso do poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 3º).
O recorrente alegou que a legislação autoriza o candidato a utilizar recursos
próprios até 10% do valor máximo da campanha, não havendo qualquer indicativo de que esse
valor deve ser considerado de maneira individual. Sustenta que a legislação diz candidato e
não chapa, de modo que manter o entendimento do juízo
é trazer surpresa ao interprete
a quo
da lei.
Quando o candidato transfere recursos próprios para a sua campanha, tem-se o
autofinanciamento. José Jairo Gomes ensina que "não se trata propriamente de “doação”, mas
de autofinanciamento ou investimento do candidato na própria campanha. Tudo se passa como
se o candidato fosse uma entidade autônoma, com personalidade distinta de sua pessoa
física" (Direito Eleitoral. Atlas, 2020, p. 483).
Num. 39918866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118120481300000038963242
Número do documento: 21072118120481300000038963242

Quanto aos limites, o art. 23, § 2º-A da LE, incluído pela Lei nº 13.878/2019,
dispõe que o candidato só pode usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
Na Sessão de Julgamento do dia 20/05/2021, nos autos de RE nº
0600605-55.2020.6.16.0093 de relatoria do Dr.
, esta Corte Eleitoral
ROGÉRIO DE ASSIS
deliberou que o limite de recursos próprios deve ser considerado individualmente para cada um
dos cargos – Prefeito e Vice-Prefeito -, restando assim consignado no voto vista do Dr.
:
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Da interpretação literal das normas transcritas tem-se que o candidato
poderá doar até dez por cento do limite de gastos para
em que
o cargo
concorrer. Considerando que, nas eleições majoritárias para prefeito e
vice-prefeito há
e a disputa se dá em chapa única e
dois candidatos
indivisível, o limite de gastos para
é também uno, mas se aplica para
o cargo
cada um dos candidatos na apuração do limite de doação.
Com isso, considerando que na eleição majoritária para o município de
Arapuã em 2020 o limite de gastos fixado era de R$ 123.077,42, o candidato
a prefeito estava legalmente autorizado a fazer doações de até R$ 12.307,74
e, da mesma forma, a candidata a vice-prefeita também estava autorizada a
realizar doações no mesmo importe.
Entendimento distinto, a par de não encontrar respaldo na lei - não se olvide
que as regras proibitivas devem ser interpretadas restritivamente -, ainda
confere aos candidatos a vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente e
suplentes de senador tratamento absolutamente indigno, como se fossem
candidatos de segunda categoria ou meros ornatos na campanha eleitoral.
Destarte, deve-se estabelecer que o limite de recursos próprios utilizados na
campanha será apurado individualmente para cada candidato, ainda que integrantes de uma
mesma chapa indivisível.
No caso, o candidato ao cargo de prefeito utilizou R$ 12.293,62 de recursos
próprios e o seu candidato a vice usou R$ 3.513,00, ou seja, o valor total dos recursos próprios
empregados individualmente não extrapolou o limite de 10% de gastos, porquanto fixado em
R$ 12.307,74 para os cargos em disputa.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso
Eleitoral interposto, para o fim de afastar a multa imposta por extrapolação de recursos
próprios, mantendo-se a desaprovação das contas relativas às eleições de 2020 apresentadas
por
.
MOACIR ALFREDO SZINVELSKI
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

Num. 39918866 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118120481300000038963242
Número do documento: 21072118120481300000038963242

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600355-93.2020.6.16.0037 - Mallet - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MOACIR ALFREDO
SZINVELSKI PREFEITO - RECORRENTE: MOACIR ALFREDO SZINVELSKI - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 FRANCISCO JOSE MAKOSKI VICE-PREFEITO - RECORRENTE: FRANCISCO
JOSE MAKOSKI - Advogados dos RECORRENTES: TANIA LETICIA SALVATTI - PR0085961,
ALEX STRATMANN CORDEIRO - SC0026070 - RECORRIDO: JUÍZO DA 037ª ZONA ELEITORAL
DE MALLET PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39918866 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 21/07/2021 18:12:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072118120481300000038963242
Número do documento: 21072118120481300000038963242